Tribunal: TJDFT
Processo: 0743140-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMONSTRATIVO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 10, CPC. ANÁLISE DOS VALORES ENCONTRADOS PELO ÓRGÃO JUDICIAL. NOTICIADA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS SEM MODIFICAÇÃO APÓS REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A intimação - como ato processual de extrema relevância, pois confere às partes o teor das decisões - deve ser invariavelmente observada. Não se pode olvidar caber ao juízo o impulso oficial, devendo ser expresso e claro quanto às providências a serem adotadas pelas partes.
2. Com a apresentação de outro demonstrativo de cálculos surge para o executado o interesse de analisá-lo, de modo que a intimação anterior para se manifestar sobre planilha contábil pretérita não prejudica sua prerrogativa processual de averiguar a mais recente, sob pena de afronta aos artigos 9o e 10, do CPC. 2.1. A expedição dos ofícios requisitórios pertinentes, a partir da atualização do débito realizada pela Contadoria Judicial, depende de manifestação prévia da Fazenda Pública, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, permanecendo o interesse da parte para que os critérios fixados no decisum sejam observados, não podendo o contraditório ser suprimido.
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. Recurso conhecido e provido.